Tribunal: TJPA
Processo: 0801979-36.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0801979-36.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ICOARACI-PA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI X 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM COMARCA DE BELÉM, SENDO REDISTRIBUÍDO PARA A VARA DISTRITAL DE ICOARACI, EM RAZÃO DE O CONSUMIDOR POSSUIR DOMICÍLIO NO BAIRRO DA PRATINHA. JUÍZO DE ICOARACI QUE SUSCITA O CONFLITO NEGATIVO, CONSIDERANDO QUE O BAIRRO DA PRATINHA NÃO COMPREENDE OS BAIRROS ABRANGIDOS PELA JURISDIÇÃO DAS VARAS DISTRITAIS. APLICAÇÃO DO PROVIMENTO Nº 006/2010-CJRMB.

I- Em que pese constar no site dos Correios a informação de que o bairro da Pratinha estaria nos limites a circunscrição do distrito de Icoaraci,
referido bairro não está no rol dos bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci
, conforme dispõe o Provimento nº 006-2012-CJRMB.

II- Precedentes do Tribunal (Ac. 2167483 e Ac. 1675820)

III- Conflito negativo conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0801979-36.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, em face do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA.

Consta dos autos que a ação foi inicialmente distribuída ao juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que declinou da competência ao juízo do Distrito de Icoaraci, considerando ser esse o local do domicílio do consumidor.

Recebendo os autos, o Juízo da Vara Distrital de Icoaraci suscitou o conflito negativo, ao entendimento de que o consumidor, cujo domicílio atrai a competência do juízo, tem seu domicílio no bairro da PRATINHA, que NÃO COMPREENDE os bairros abrangidos pela jurisdição das Varas de Icoaraci, conforme dispõe o Provimento nº 006/2010-CJRMB.

Recebendo os autos após distribuição regular, solicitei informações ao magistrado suscitado, que não as prestou, conforme certidão ID 185401.

Enviados os autos ao Ministério Público, este deixou de se manifestar no feito, por entender ausente o interesse público a justificar a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

Á Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, em face do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, proposta por BANCO DO BRASIL em face de PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA.

A questão apresentada a este Órgão julgador diz respeito à competência para conhecer da Ação de Execução , onde, concluído que o foro competente para processar e julgar o feito seria o do consumidor (com domicílio na Rodovia Arthur Bernardes, 8800- PRATINHA), a dúvida a ser dirimida passa a ser se o bairro da Pratinha pertence à jurisdição da Vara Distrital de Icoaraci, ou à comarca da capital.

Em que pese constar no site dos Correios a informação de que o bairro da Pratinha estaria nos limites da circunscrição do distrito de Icoaraci,
referido bairro não está no rol dos bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci
, conforme dispõe o Provimento nº 006-2012-CJRMB:

“ Art. 1º - Estabelece que a jurisdição das Varas Distritais Cíveis e Criminais de Icoaraci compreende os bairros do Parque Guajará, Tenoné, Campina de Icoaraci, Águas Negras, Ponta Grossa, Agulha, Pracuri, Maracacuera, Brasília, São João de Outeiro, Água Boa, Itaiteua e as ilhas localizadas em Icoaraci.”

Nesse sentido já tem decidido este Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FILHO MENOR. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. BAIRRO DO TAPANÃ. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Ré é detentora da filha do casal, absolutamente incapaz, sendo o foro do seu domicílio o competente para processar e julgar a Ação. 2. O bairro do Tapanã não está entre os bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci – Pará, conforme Provimento nº 006-2012-CJRMB, sendo os feitos em que as partes residem no referido bairro distribuídos para as varas de Belém. 3. Assim, forçoso é concluir que a competência para julgar o feito é da 7ª Vara de Família de Belém e, portanto, do juízo suscitado. 4. Conflito conhecido e provido, para declarar a competência do juízo suscitado. Acordam os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO, para declarar a competência do juízo suscitado para processar e julgar o feito. (2167483, Não Informado, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-09-04)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO (ART. 53, INC. II, DO CPC). CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETENCIA DE NATUREZA RELATIVA. SUMULA 33 -STJ - A INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. BAIRRO DO TAPANÃ. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DETERMINADA PELO PROVIMENTO Nº 006/2012- CJRMB/TJPA QUE DEFINE A JURISDIÇÃO DAS VARAS DISTRITAIS DE ICOARACI. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 7ª vara de família de Belém (1675820, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-26)

Posto isto, impondo-se a aplicação do Provimento já referido, conheço do presente Conflito, declarando a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, de março de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/06/2020